Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-60.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO MANTIDA.
1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, inc. I, do CPC).
2. O procedimento monitório impõe ao devedor o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor (art. 373, inc. II, do CPC). 2.2. No caso, a devedora apenas trouxe uma narrativa genérica sem qualquer comprovação dos fatos alegados, oportunidade em que a autora, em contrapartida, juntou aos autos documentos suficientes para a demonstração de que realizou a prestação de seus serviços ao animal de estimação da requerida, com as devidas justificativas de cada valor devido.
3. Recurso conhecido e não provido.